Tribunal: TJPA
Processo: 0812533-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812533-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: NADIA SENA BITENCOURT

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIMES DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E ESTELIONATO
.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA
.

A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Restou evidenciado na decisão da autoridade coatora apontou a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
NADIA SENA BITENCOURT,
contra ato do MM.
JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA.

Extrai-se da impetração que a paciente foi presa em 16/09/2020 em razão de ter sido decretada sua prisão preventiva, sob a suposta acusação da prática dos delitos de associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e estelionato, previstos nos artigos 288, 311 e 171, todos do CPB.

Todavia, de acordo com o impetrante, a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previsto no artigo 312, do CPP, vez que o decreto prisional está ausente de fundamentação idônea, eis que não foram apoiados em dados concretos.

Aduz que a paciente não é um pessoa voltada para o cometimento de crimes, sendo primária, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, razão pela qual requer a concessão de liminar, a fim de que seja posto em liberdade provisória, pugnando, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto. Vejamos:

Extrai-se dos autos, que foi representada pela prisão preventiva da paciente, diante de seu envolvimento a
prática delituosa de associação criminosa, receptação, estelionato e adulteração de sinal identificador de veículo automotor em Abaetetuba.

O crime em voga, trata-se de uma associação criminosa que atua desde 2018, cujos integrantes dividiam-se em diversas atividades e passando por policiais, apropriavam-se indevidamente de veículos, adulteravam o sinal identificador e falsificam novos certificados de registros a fim de revendê-los. Salienta destacar que o irmão da paciente, o PM Melquedeseque Sena Bitencourt, juntamente com outro indivíduo, passava por policial civil e apreendia os veículos das vítimas sob a alegação de serem roubados. Após a adulteração dos documentos identificadores de tais veículos, a paciente os vendia.

Conforme, esclarecimentos da autoridade, foi determinada a prisão preventiva da paciente e negado o pedido de liberdade provisória, diante das seguintes justificativas (textuais):

[...] A presente medida foi instaurada pela Polícia Civil com a finalidade de investigar os delitos

de associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e estelionato. Consta que no dia 10/03/2020, o também representado Melquesedeque Sena Bitencourt, irmão da ora paciente, e outro nacional não identificado, obtiveram para si, mediante artifício, uma motocicleta de propriedade da vítima Nerivaldo Cordeiro de Souza.

Na ocasião, os suspeitos, portavam arma de fogo, do tipo pistola, alegando que eram policiais civis lotados em Belém e que a motocicleta seria apreendida, eis que era produto de crime. Em seguida, o Melquesedeque e seu comparsa repassaram a motocicleta apreendida para a ora paciente Nádia Sena Bitencourt, que vendeu o veículo para Josivaldo Ferreira Maués.

Em 15/03/2020, a vítima reconhecendo sua motocicleta na posse do nacional Josivaldo, acionou a polícia militar, que conduziu o suspeito à delegacia para prestar esclarecimentos. Perante a autoridade policial, Josivaldo confirmou que comprou o veículo de Nádia Bitencourt. A vítima reconheceu o Melquisedeque Sena Bitencourt como sendo uma das pessoas que subtraiu sua motocicleta.

Conforme apurado pelas investigações, a ora paciente Nádia Sena Bitencourt, juntamente com seu irmão, o Policial Militar Melquisedeque Sena Bitencourt e outro nacional não identificado, fariam parte de associação criminosa e teriam praticado de forma reiterada, desde o ano de 2018, os crimes de receptação, estelionato e adulteração e sinal identificador de veículo automotor na cidade de Abaetetuba. Em 04/09/2020, em razão dos fatos, bem como ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, foi decretada a medida cautelar em desfavor da paciente Nádia Sena Bitencourt, bem como de seu irmão, nos termos do art. 312 e 313, inciso I, do CPP.

A defesa da investigada requereu a revogação da sua prisão preventiva, sob a alegação de que inexistem os requisitos da constrição cautelar previstos no art. 312 do CPP. O pedido foi indeferido por este juízo em 05/10/2020, eis que ainda presentes os requisitos da prisão cautelar. [...]

Dessa forma, a prisão preventiva da investigada NÁDIA SENA BITENCOURT é medida

cautelar necessária que se impõe pois ainda subsistem todos os requisitos legais para manutenção de sua prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito, portanto para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP [...].

Como se vê, restou evidenciado, a decisão da autoridade coatora apontou a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 03/02/2021